Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. A extinção foi fundamentada na ausência de impulso processual por parte da autora, especialmente pela não realização de diligências indispensáveis ao regular andamento do feito e pela inexistência de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação jurídico-processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se houve abandono da causa e ausência de pressupostos processuais que justifiquem a extinção do processo, sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação processual na ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa após a apreensão do bem, conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69.
5. No caso, a parte autora deixou de indicar endereço válido para localização do veículo dado em garantia da dívida. O juiz determinou que se manifestasse novamente, a fim de apresentar o endereço correto ou requerer a conversão da ação em execução, advertindo-a acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono.
6. A parte autora permaneceu inerte por mais de 30 dias, mesmo após nova intimação, descumprindo determinação judicial.
7. A extinção do processo foi corretamente fundamentada nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por abandono da causa e ausência de pressupostos processuais.
8. A intimação foi realizada via sistema eletrônico, conforme previsto no art. 246, § 1o, do CPC, sendo válida como intimação pessoal, dado o convênio firmado com o TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, que pode ser realizada via sistema eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. A ausência de diligências para localização do bem e de endereço válido para citação do réu configura abandono da causa e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, e 485, III e IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2037974, 0700081-26.2025.8.07.0012, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 26/08/2025; e Acórdão no 2047306, 0717164-88.2025.8.07.0001, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 25/09/2025.